Tribunal: TJES
Processo: 5011205-03.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011205-03.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITMO E POESIA LTDA
RECORRIDO: MARIA EDUARDA NAITZEL DUARTE e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011205-03.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
RITMO E POESIA LTDA

RECORRIDO:
MARIA EDUARDA NAITZEL DUARTE, MIKAELLA DOS SANTOS SALLES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSTORNOS EM FESTIVAL DE MÚSICA. PRECARIEDADE ESTRUTURAL E COMPLICAÇÕES DECORRENTES DE FORTES CHUVAS NO LOCAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao ressarcimento do valor de R$ 1.434,05, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 para cada Autora a título de danos morais. Em contrarrazões, impugnam as Requerentes, ora Recorridas, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Recorrente, bem como pugnam, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, no que se refere ao deferimento de gratuidade de justiça à Recorrente, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (pelo contrário, junta a Recorrente comprovantes bancários que atestam a sua incapacidade financeira atual em arcar com os custos do processo). Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte ré/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, em que pese a ocorrência de fortes chuvas nos dias designados para o festival, inconteste que a previsão meteorológica já apontava a possibilidade de estabelecimento de cenário caótico caso o espaço da Recorrente não dispusesse de estrutura adequada para suportar a tempestade prevista (como, de fato, não dispunha), optando a produtora do evento, entretanto, pela manutenção da sua realização, assumindo o risco pelos eventuais prejuízos decorrentes de tal decisão e colocando em perigo os seus clientes (inclusive com presença de animais peçonhentos no local), tudo a denotar a evidente falha na prestação do serviço de responsabilidade da Recorrente (art. 14, CDC), sendo, por isso, devida a reparação material comandada
in casu
.

(4). Por outro lado, no que se refere aos danos morais, embora compreenda que as Recorridas fazem jus a adequada compensação pelos transtornos experimentados, com razão a Recorrente no que se refere à condenação
ultra petita
deflagrada no presente caso, visto que, efetivamente, o valor arbitrado (R$ 6.000,00 para cada Autora) não foi postulado pelas Recorridas, mas tão somente a fixação de danos morais no patamar de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para cada Requerente, de modo que a questão em destaque merece ser acolhida. Portanto, identificado o julgamento
ultra petita
, o apurado não corresponde à nulidade da sentença, mas o ajuste do excesso, acertando-se o pronunciamento judicial ao pedido da parte autora.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir o
quantum
arbitrado
a título de indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada Autora,
para o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para cada Autora
, totalizando o montante de
R$ 7.000,00
(sete mil reais). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)